Tribunal: TJDFT
Processo: 0714206-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714206-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CLAYTON ARIEL DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de Revisão Criminal interposta pelo próprio sentenciado, no caso, pessoa leiga. Verifica-se que os autos não foram instruídos com a documentação necessária à análise do seu pedido. Assim, encaminhe-se o feito à Defensoria Pública para instrução com os documentos necessários à análise da pretensão do peticionante, bem como avaliar o que entender de direito. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator